Tribunal: TJPA
Processo: 0001072-72.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10427 - Termo Aditivo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001072-72.2018.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO ALMADA & LUIS ALMADA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELTERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0001072-72.2018.8.14.0051

RECORRENTE: FRANCISCO ALMADA & LUIS ALMADA LTDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELTERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviço de transporte escolar contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que julgou improcedente pedido de cobrança formulado em face do Município de Belterra, fundado na alegação de inadimplemento de valores relativos a contratos administrativos celebrados nos exercícios de 2014, 2015 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou, de forma idônea e inequívoca, a efetiva prestação dos serviços contratados, apta a ensejar o pagamento por parte da Administração Pública, mesmo diante da ausência de liquidação e de documentos oficiais que atestem o cumprimento do objeto contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos administrativos exigem a observância de formalidades legais rigorosas, conforme disposto nos arts. 60 e 61 da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto ao pagamento condicionado à regular liquidação da despesa.

4.

As notas fiscais juntadas pela autora não se encontram assinadas por agente público competente, configurando documentos unilaterais que, por si sós, não são suficientes para comprovar a execução contratual.

5.

Os depoimentos testemunhais produzidos em audiência revelaram-se vagos e imprecisos, sem delimitação temporal segura dos períodos de prestação dos serviços supostamente inadimplidos.

6.

A ausência de empenho, liquidação e assinatura de recebimento por parte da Administração inviabiliza o reconhecimento de obrigação pecuniária estatal, ante o princípio da legalidade orçamentária e o controle externo da despesa pública.

7.

Jurisprudência do TJPA reconhece que, na ausência de comprovação inequívoca da prestação dos serviços, os pedidos de cobrança devem ser julgados improcedentes, ainda que exista alegação de benefício auferido pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nota fiscal desacompanhada de assinatura de agente público e de liquidação da despesa não constitui prova hábil da prestação de serviços contratados com a Administração.

2.

É ônus da parte autora comprovar inequivocamente a execução do contrato administrativo, inclusive nos termos da legislação orçamentária.

3.

O simples ajuizamento de ação de cobrança não supre a ausência de formalidades essenciais à exigibilidade do crédito público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 60 e 61; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.026, §2º; Lei nº 4.320/1964, arts. 58 a 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0001765-80.2013.8.14.0035, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.11.2020; TJPA, ApCiv nº 0002357-27.2013.8.14.0035, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.05.2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO ALMADA & LUIS ALMADA LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados pela empresa autora.

Historiando os fatos, FRANCISCO ALMADA & LUIS ALMADA LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou com o Município de Belterra contratos administrativos nºs
040/2014
,
041/2015
e
039/2016
, tendo como objeto a prestação de serviço de transporte escolar de alunos das escolas municipais da zona rural daquele Município.

Alegou que, embora tenha prestado regularmente os serviços contratados, o Município não efetuou o pagamento integral das quantias devidas, motivo pelo qual ingressou com a ação requerendo a condenação do ente público ao pagamento de R$ 294.612,38 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e doze reais e trinta e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 25366479), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos no art. 487, inciso I, do CPC. Custas pelo autor. Condeno o autor em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação (ID 25366481). Em suas razões, inicialmente sustenta a tempestividade do recurso, conforme contagem do prazo legal de 15 dias úteis, e comprova o recolhimento do preparo.

No mérito, o apelante reafirma os argumentos apresentados na petição inicial, reiterando que a prestação dos serviços de transporte escolar foi devidamente executada conforme os contratos administrativos e termos aditivos firmados com a municipalidade.

Aduz que foram anexadas aos autos provas documentais, como contratos, notas fiscais e planilha de valores, bem como produzida prova testemunhal, que, segundo sustenta, corroborou a alegação de que os serviços foram efetivamente prestados.

Relata que a audiência de instrução contou com oitiva de testemunhas que confirmaram a atuação da empresa no transporte escolar em várias comunidades do município, além de diligência determinada pelo juízo
a quo
junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que confirmou a existência de empenhos referentes ao exercício de 2014, no valor de R$ 28.288,08 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos), ainda que os dados dos exercícios de 2015 e 2016 estivessem indisponíveis por ausência de prestação de contas por parte do Município.

Sustenta, ainda, que não pode ser penalizado pela ausência de empenho e liquidação da despesa, uma vez que se tratam de obrigações da Administração Pública, a quem compete a formalização regular das fases da despesa pública, conforme a Lei nº 4.320/64.

Assevera que restou evidenciado o benefício auferido pela Administração Municipal com a prestação dos serviços e que a recusa ao pagamento configura enriquecimento ilícito por parte do ente público.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a total procedência dos pedidos iniciais, para condenar o Município de Belterra ao pagamento do valor de R$ 294.612,38 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e doze reais e trinta e oito centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

Em contrarrazões (ID 25366488), o Município de Belterra pugna pela manutenção da sentença de improcedência. Argumenta que os documentos apresentados pelo autor são insuficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços, pois as notas fiscais não estão assinadas por agente público e, portanto, não têm eficácia probatória para fins de comprovação da execução contratual. Sustenta que a produção de prova testemunhal também não foi capaz de demonstrar com clareza os períodos e localidades abrangidos pelos serviços, sendo os depoimentos vagos e imprecisos.

Alega, ainda, que o autor não observou os requisitos legais estabelecidos na Lei nº 4.320/64 para reconhecimento de obrigação pecuniária por parte do ente público, notadamente a ausência de empenho e liquidação da despesa, etapas indispensáveis para legitimar qualquer pagamento por parte da Administração.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a confirmação integral da sentença.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 25408510, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Ilustre Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, em parecer colacionado ao ID 25624700, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, uma vez que a matéria discutida versa sobre direito meramente patrimonial e disponível, sem repercussão sobre interesse público primário, tampouco envolvendo incapaz ou litígio coletivo pela posse da terra. Assim, devolveu os autos à relatora sem emissão de parecer sobre o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

O cerne da controvérsia diz respeito à alegação de inadimplemento contratual por parte do Município de Belterra no tocante ao pagamento de serviços de transporte escolar prestados pela empresa FRANCISCO ALMADA & LUIS ALMADA LTDA, com base em contratos administrativos firmados nos exercícios de 2014 a 2016.

Segundo alega a empresa autora, os serviços foram regularmente executados, porém não totalmente pagos pelo ente público, ensejando a presente ação de cobrança que culminou com sentença de improcedência, ora combatida por recurso de apelação. Importa, portanto, examinar os elementos de convicção produzidos nos autos à luz das exigências legais aplicáveis aos contratos administrativos e da jurisprudência consolidada desta Corte.

Inicialmente, ressalta-se que os contratos administrativos se orientam por rigor formal, exigindo observância estrita aos princípios da legalidade, formalismo e vinculação ao interesse público. A Lei nº 8.666/1993, que rege as licitações e contratos administrativos, estabelece requisitos essenciais à validade de tais instrumentos, conforme o que se extrai de seus artigos 60 e 61:

“Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.”

“Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.”

No presente feito, a autora afirma que prestou os serviços contratados e que houve reconhecimento tácito da dívida por parte do Município. Contudo, a prova carreada aos autos se mostra frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza necessário à condenação. Conforme bem destacado na sentença recorrida, as notas fiscais apresentadas pela autora não foram assinadas por agentes públicos responsáveis, o que compromete seu valor probante. Tais documentos, de natureza unilateral, não demonstram, por si sós, a efetiva prestação do serviço, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada.

Não se pode perder de vista que a jurisprudência pátria reconhece que, para haver o reconhecimento do direito ao pagamento de serviços supostamente prestados à Administração Pública, é indispensável que a parte interessada comprove inequivocamente a execução contratual.

Não basta a simples juntada de notas fiscais desacompanhadas de assinatura de servidores públicos, muito menos depoimentos testemunhais vagos, que não delimitem com precisão o período e o alcance dos serviços.

Nesta esteira, colhe-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja situação fática assemelha-se ao caso presente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. 1. O autor aduziu em sua petição inicial que firmou contrato com o Município de para locação de veículo destinado ao transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, contudo a Administração estaria inadimplente quanto aos meses de novembro e dezembro de 2012, perfazendo um débito de R$ 11.000,00. 2. Para instruir seu pedido utilizou-se de cópia do contrato firmado entre as partes e cópia da licença para transporte de passageiros (transporte escolar). Entretanto, os mencionados documentos não comprovam efetiva prestação do serviço, sendo oportuno mencionar que o próprio contrato dispõe expressamente que o pagamento será realizado mediante apresentação de recibo de prestação do serviço, conforme Cláusula IV, o que não fora observado, reforçando o entendimento pela ausência de prova inequívoca da realização do serviço. 3. Sentença reformada para julgar improcedente a ação com a inversão do ônus da sucumbência. 4. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015. 5. À unanimidade.” (TJ-PA 00017658020138140035, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2020).

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. 1. Analisando os autos, entendo que a autora não conseguiu comprovar a efetiva prestação do serviço, pois juntou apenas cópia do contrato firmado, sendo que, o próprio instrumento dispõe expressamente que o pagamento será realizado mediante apresentação de recibo de prestação do serviço, conforme Cláusula 4 do instrumento, o que não fora observado, reforçando o entendimento pela ausência de prova inequívoca da realização do serviço. 2. Sentença reformada para julgar improcedente a ação com a inversão do ônus de sucumbência. 3. Recurso conhecido e provido, reformando a sentença para julgar improcedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015., à unanimidade.” (TJ-PA 00023572720138140035, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2022)

Portanto, como no presente caso não restou comprovada de forma inequívoca a prestação dos serviços nos períodos questionados, sendo as provas testemunhais frágeis e as notas fiscais desacompanhadas de recibos ou assinaturas de recebimento por parte do ente público, resta inviável o reconhecimento do crédito pleiteado. A ausência de empenho, liquidação e ordem de pagamento é impeditivo legal à satisfação de qualquer obrigação pecuniária da Administração Pública, mormente ante o princípio da legalidade orçamentária e o controle externo das despesas públicas.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto
pela empresa FRANCISCO ALMADA & LUIS ALMADA LTDA
, porém,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença guerreada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2025